Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702916-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e patrimoniais, deferiu tutela de urgência antecipada para determinar que o BANCO réu/apelante não cobre nenhum valor do autor/apelado (SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA), e nem inscreva o seu nome em bancos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter dito no termo recursal que ocorreu a comprovação do preparo recursal, nada nesse sentido foi juntado aos autos. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador